Tribunal: TCU
Processo: 004.681/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6370/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Penitenciário Nacional em desfavor de Paulo Eduardo de Araújo Saboya (Secretário de Estado da Justiça, no período de 9/4/2002 a 1/1/2003) e Astério Pereira dos Santos (Secretário de Estado de Justiça, no período de 1/1/2003 a 1/10/2007), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 189/2001, Siafi 426698, firmado entre o Fundo Penitenciário Nacional e o Estado do Rio de Janeiro, e que tinha por objeto "a cooperação dos partícipes na execução das obras de Reforma da Penitenciária Talavera Bruce/RJ ", vigente de 29/11/2001 a 29/8/2003, com prejuízo apontado pelo tomador de contas no valor original de R$ 168.802,77; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (peças 126 a 128) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 129, Procurador Rodrigo Medeiros de Lima), nos quais restaram evidenciados o: i) falecimento do responsável Paulo Eduardo de Araujo Saboya; ii) valor atualizado do débito referente ao responsável Astério Pereira dos Santos não alcança o limite mínimo estabelecido de R$ 100.000,00; e iii) transcurso de quase duas décadas desde o fato gerador sem que tenha havido citação, o que representa sério obstáculo ao exercício do contraditório e da ampla defesa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012 e art. 212 do Regimento Interno/TCU; e b) informar a Astério Pereira dos Santos, ao espólio de Paulo Eduardo de Araujo Saboya e ao Departamento Penitenciário Nacional a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 004.681/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Astério Pereira dos Santos (XXX.931.207-XX); Paulo Eduardo de Araújo Saboya (XXX.020.667-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional - MJ. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.